Tribunal: STF
Processo: RE 114294
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DO ART. 18, III, DA LEI 6.368/76, RECONHECIDO O CONCURSO
DE AGENTES, QUE LEVA A MAJORANTE DO ARTIGO.
INADMISSIVEL O REGIME ABERTO, DESDE O INICIO, EM FACE DAS CONDIÇÕES
DO DELITO E DOS QUE O PRATICARAM.
DEMAIS DISSO, QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO,
COM O AUMENTO DA PENA DOS RECORRIDOS (ART. 18, III, DA LEI 6.368/76)
E O RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMI-ABERTO PARA O RÉU BENEFICIADO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.